Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA REQUERIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS PARTES NA MEDIDA DE SUA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC. CIÊNCIA ACERCA DO VENCEDOR DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo sucumbência recíproca determinada na fase de conhecimento, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais relativos à prova técnica requerida em fase de liquidação de sentença é de ambas as partes, não podendo recair unicamente sobre o devedor.
2. Após encerrada a fase de conhecimento e iniciada a fase de liquidação de sentença, não se mostra viável a aplicação da norma prevista no art. 95 do Código de Processo Civil, uma vez que o vencedor da ação já é conhecido.
3. Sendo conhecida a parte vencida da ação, as despesas com os honorários periciais devem ser suportadas na extensão da sucumbência fixada pelo título executivo judicial. Por consequência lógica, sendo ambas as partes sucumbentes, os honorários periciais devem ser rateados. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.